Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. TEMAS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os temas não enfrentados pelo juízo “a quo” e que, portanto, não integraram as razões de decidir, não podem ser apreciados em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Diante da sentença penal condenatória, definitiva, à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural, inexistindo ilegalidade ou constrangimento em tal ato.
3. Recurso desprovido.